Tribunal: TJDFT
Processo: 0748637-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO VIA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. PUIL 372 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade dos autos de infração de trânsito objeto dos autos, com o consequente cancelamento das multas e pontuações decorrentes.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação visando a declaração de nulidade de 17 autuações relativas ao veículo de sua propriedade, sob o argumento de que não foi devidamente notificada de nenhuma delas, o que a impediu de apresentar eventuais recursos administrativos. Explicou ter tomado conhecimento das infrações por meio de consulta ao sistema do DETRAN.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na validade dos autos de infração.
5. Em suas razões recursais, o requerido afirma que de acordo com entendimento firmado pelo STJ, há obrigatoriedade de apenas a comprovação do envio da notificação da autuação e da penalidade, não se exigindo a comprovação do recebimento. Aduziu que referido entendimento possui efeito vinculante. Sustentou ter restado comprovado o envio das notificações ao endereço da recorrida, devendo permanecer hígidos os autos de infração. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais.
6. De acordo com o entendimento firmado pelo STJ (STJ - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 372) não se exige que as notificações sejam acompanhadas de aviso de recebimento, sendo suficiente a remessa da notificação por qualquer meio hábil para se chegar ao conhecimento do infrator. Nos termos do § 1o, do art. 4o, da resolução do CONTRAN no 619/2016: “Quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio”.
7. Os documentos anexados aos autos sob o ID no 46922711 – pág. 25/57 comprovam que foram expedidas notificações relativas a todas as autuações, que foram encaminhadas ao endereço cadastrado no banco de dados do DETRAN/DF, mesmo endereço informado pela requerente na inicial.
8. Assim, não havendo previsão legal de que a entrega das notificações deva ser acompanhada do aviso de recebimento dos Correios, conforme uniformização de entendimento fixada pelo STJ, inexiste motivo à nulidade dos aludidos atos. Ademais, o ato administrativo goza de presunção de legitimidade, não havendo nos autos indícios de irregularidade.
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos.
10. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.